Tribunal: TJBA
Processo: 8013324-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013324-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOACY DE MIRANDA BITENCOURT

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE QUANDO O VALOR PODE SER APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (
ID 99926703
), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para conferência dos cálculos, fixando parâmetros como o índice de 42,72% para o Plano Verão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

II. Questão em discussão.

As questões em discussão consistem em saber:
a) se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do
Tema 1.169/STJ
;
b) se é indispensável a liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC) ou se basta a conferência de cálculos aritméticos;
c) qual o termo inicial dos juros de mora no cumprimento individual de sentença coletiva;
d) quais os índices de correção monetária aplicáveis.

III. Razões de decidir.

A suspensão vinculada ao
Tema 1.169/STJ
não se aplica automaticamente a todos os feitos. A tese da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva cede quando o valor devido puder ser apurado por
simples cálculo aritmético
, mediante planilha acompanhada de extratos individualizados e índices fixos, como ocorre na hipótese. A remessa à contadoria é medida de economia processual.

Conforme o
Tema 685/STJ
, os juros de mora incidem a partir da
citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando fundada em responsabilidade contratual.

O índice de
42,72%
para o Plano Verão (janeiro de 1989) e a incidência de expurgos posteriores integram a recomposição plena do débito judicial, conforme o
Tema 891/STJ
, respeitando a coisa julgada do título coletivo.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de liquidação prévia prevista no Tema 1.169/STJ não se aplica aos casos em que o valor do crédito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos embasados em extratos bancários e índices oficiais. 2. No cumprimento individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, os juros moratórios contam-se da citação na ação civil pública (Tema 685/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 523 e 525.

Jurisprudência citada: STJ, Tema 685, Tema 891 e Tema 1.169.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013324-95.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada JOACY DE MIRANDA BITENCOURT.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça